Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-28.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-28.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISANDRO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO PEREIRA SOARES, VILMA FREITAS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. COBRANÇA QUE EXCEDE, EM MUITO, O HISTÓRICO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO PELO DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO, para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da cobrança da fatura com vencimento em 22/07/2019, no valor de R$ 374,12, determinando o ajuste da fatura para a média dos últimos 12 meses anteriores e emitida nova fatura com o valor correspondente, excluindo os encargos moratórios, fixando, ainda, o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por dano moral, referentes à cobrança abusiva de fatura de energia elétrica no valor de R$ 374,12, manifestamente discrepante do histórico de consumo, seguida de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de fatura de consumo de energia elétrica em valor desproporcional ao histórico da unidade consumidora, sem justificativa técnica, configura falha na prestação do serviço e enseja sua revisão; e (ii) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em decorrência de cobrança abusiva, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sujeito à responsabilidade objetiva nos termos do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A ausência de justificativa técnica para a diferença entre o consumo registrado na fatura e o histórico da unidade evidencia a falha na prestação do serviço, cuja prova cabia à empresa fornecedora.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, em decorrência de cobrança abusiva, configura dano moral presumido, passível de reparação.

Comprovado o desvio produtivo do consumidor diante da necessidade de judicializar a demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para: (i) declarar a inexigibilidade da fatura com vencimento em 22/07/2019, no valor de R$ 374,12; (ii) determinar sua substituição por valor equivalente à média dos 12 meses anteriores, sem encargos moratórios; e (iii) fixar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de valor manifestamente excessivo, incompatível com o histórico de consumo, sem justificativa técnica idônea, caracteriza falha na prestação do serviço de energia elétrica. 2. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, em razão de cobrança abusiva, gera dano moral indenizável.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7